Tribunal: TJES
Processo: 0027169-23.2017.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027169-23.2017.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RODRIGO DE MEDEIROS BORGES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0027169-23.2017.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: RODRIGO DE MEDEIROS BORGES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por

RODRIGO DE MEDEIROS BORGES em face da sentença de fls. 472/475, da 3ª Vara Criminal de Serra – Tribunal do Júri, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II e do artigo 121, § 2º, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, na forma dos artigos 73 e 70, segunda parte, todos do Código Penal.

Consta da inicial que, por volta das 17h do dia 18 de junho de 2017, na rua Governador Valadares, bairro Divinópolis, Serra, o recorrente, acompanhado de terceiro não identificado, desferiu disparos de arma de fogo contra as vítimas Lucas Vilela Pinheiro e Márcia da Cruz Sousa dos Santos, que não vieram a óbito por circunstâncias alheias a sua vontade.

O réu foi denunciado e, após a conclusão do
iudicium accusationis,
restou pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões de fls. 490/494, requer sua despronúncia, aduzindo a inexistência de indícios suficientes de autoria do crime.

Contrarrazões ministeriais às fls. 498/502, pela manutenção do pronunciamento recorrido.

Decisão de sustentação do ato impugnado às fls. 504/505.

No id. nº 3867076, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da Eminente Procuradora de Justiça Edwiges Dias, pela negativa de provimento ao recurso.

Esta a síntese do processo. Passo à análise do mérito do recurso, que basicamente pugna pela despronúncia do recorrente, alegando a falta de indícios mínimos de autoria a recair sobre o acusado.

Nesse passo, relembro que o acolhimento da pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado pressupõe a demonstração da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como ato de natureza interlocutória que veicula um juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que, nesta fase, não vige o princípio in dubio pro reo, de forma que as eventuais incertezas propiciadas pela prova resolver-se-ão em favor da sociedade.

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão dos acusados a julgamento pelo plenário do júri.

No caso em apreço, a materialidade dos crimes emerge do laudo de lesões corporais de fls. 51 e 53.

Presentes, também, os indícios de autoria necessários para viabilizar a pronúncia.

Por ocasião de audiência de instrução e julgamento gravada em mídia audiovisual contida no envelope de fl.153, foi ouvido o Policial Civil Igor Daher Campos, que confirmou a tese inicial, afirmando que as apurações realizadas pela equipe indicaram que o ora recorrente seria o autor do crime, supostamente tentando contra a vida da vítima Lucas Vilela Pinheiro, sendo que o crime teria sido motivado por disputas relacionadas ao controle dos pontos de comércio de entorpecentes, vindo a ofendida Márcia da Cruz Sousa dos Santos a ser atingida por erro na execução.

O também Policial Civil Marcos Luiz dos Santos Rodrigues, responsável pelas investigações, ao ser ouvido em audiência em continuação confirmou as informações constantes do relatório de fls. 65/66 e disse ter conversado com as vítimas no hospital, havendo Lucas dito o primeiro nome, a compleição física e o local em que residia o autor do fato, o ora recorrente. Disse, ainda, que o fato teria sido motivado por conflitos relacionados ao tráfico de drogas.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria a recair sobre os recorrentes, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio in dubio pro societate.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá, ou não, acolher a tese defensiva de ausência de dolo de matar, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Logo, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar o pronto acatamento das alegações defensivas, e sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, o melhor caminho a ser trilhado é submeter a imputação inicial, bem como as eventuais teses de defesa, ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada, privilegiando, assim, o princípio do “in dubio pro societate”.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0027169-23.2017.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: RODRIGO DE MEDEIROS BORGES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, § 2º, I E IV C/C ART. 14, II E ART. 121, § 2º, IV C/C ART. 14, II, N/F ARTS. 73 E 70, SEGUNDA PARTE, TODOS CP. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. 1. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, inviável a impronúncia do réu, eis que qualquer dúvida acerca da participação do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório. Na hipótese, há elementos de prova suficientes para corroborar a imputação inicial, afastando-se a possiblidade de despronúncia do réu. 2. Recurso conhecido e não provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.